Tribunal: TJDFT
Processo: 0721332-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇAO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. ÔNUS DA PROVA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
1. O MM. Juiz fundamentou o indeferimento da exibição de documentos na ausência de elementos indiciários de que os autores teriam emitido as cédulas de crédito rural em favor da instituição financeira, contudo, certo é que a parte indicou nos autos o número da cédula rural, bem como o nome dos respectivos emitentes, elementos tidos por suficientes para o banco réu se desincumbir do ônus de apresentar a documentação relacionada ao negócio jurídico ou demonstrar a inexistência da operação de crédito apontada. Precedentes.
2. Ademais, segundo o art. 1.194 do CC, é dever das instituições financeiras guardarem os documentos referentes a sua atividade até o prazo em que esteja prescrita a pretensão judicial de seus clientes, circunstância que autoriza o juiz a requerer a exibição dos documentos ora solicitados, consoante o art. 396 do CPC (“o juiz pode ordenar que a parte exiba documento ou coisa que se encontre em seu poder) e o art. 524, § 3o, do CPC (“quando a elaboração do demonstrativo depender de dados em poder de terceiros ou do executado, o juiz poderá requisitá-los, sob cominação do crime de desobediência”).
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.